Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702046-52.2024.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEONARDO CARLOS DA PAIXAO APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual não conheceu o recurso interposto pela parte em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal. Sustenta não ter a Decisão se manifestado acerca do pleito subsidiário formulado nos autos para que o apelante não fosse condenado a recolher o preparo em dobro em razão da concessão do benefício de gratuidade de justiça pela Sentença recorrida. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme consta da Decisão embargada, no caso dos autos, ao peticionar junto ao juízo de origem, o apelante realizou a comprovação do pagamento das custas processuais. Logo após o recebimento da Inicial, contudo, o juízo de origem exarou Sentença pela qual foi indeferida a petição inicial e extinto o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. Com efeito, não há falar em indução do juízo a erro, porquanto sequer foi formulado pedido para concessão do benefício de gratuidade de justiça, tendo a parte recolhido as custas processuais iniciais juntamente com a Inicial. Nesse sentido, como exposto pela Decisão embargada, deveria ter a parte realizado comprovação do preparo recursal em dobro, conforme instado por esta Relatoria. Assim, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Preclusa, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator